Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-10.2017.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1001108-10.2017.8.11.0086
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum
Recorrente: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorrida: SIBELE RENATA PAIS e
ADEMAR RODRIGUES CARDOSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 01.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SITE COM CONFIRMAÇÃO DA EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DA COMPRA POR SUSPEITA DE FRAUDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DESCOBERTA PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO EMBARQUE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO MOMENTO DO EMBARQUE INEXITOSA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL JUROS DE MORA FLUEM A PARTIR DA CITAÇÃO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos).
2. Propósito Recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre da falha na prestação de serviços decorrente de cancelamento da compra da passagem aérea em razão de sistema antifraude, sem prévia comunicação, obrigando a recorrida a adquirir nova passagem aérea.
4. Tentativa de solução administrativa inexitosa. Aquisição de novas passagens após 7 (sete) horas do horário previsto do voo anteriormente adquirido, em razão das tentativas de solução e espera em filas dos guichês.
5. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
6. Preliminar de ilegitimidade Passiva. No caso a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
7. Incontroverso o cancelamento da compra da passagem aérea realizada pela recorrida e a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
8. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, pois, não restou comprovada a legitimidade do cancelamento da passagem aérea, obrigando a recorrida a adquirir nova passagem, com os dissabores decorrentes.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado com as circunstâncias fático-probatórias e dentro da razoabilidade.
10. Quantia despendida com despesas de alimentação e locomoção até a compra da nova passagem no valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) devidamente comprovada.
11. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
12. Recurso conhecido e Desprovido.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIBELE RENATA PAIS - CPF: 360.057.128-10 (RECORRENTE), ADEMAR RODRIGUES CARDOSO - CPF: 007.226.161-71 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020